Tribunal: TCU
Processo: 027.210/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8619/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.210/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gustavo Cardoso (CPF XXX.833.760-XX); Afonso Maria das Chagas (CPF XXX.553.239-XX); Alessandra Carvalho de Souza Melo Dias (CPF XXX.832.382-XX); Alessandro Aguilera Silva (CPF XXX.160.841-XX); Aline Cristina Helfenstein (CPF XXX.210.992-XX); Aneilda Nascimento dos Santos (CPF XXX.231.472-XX); Anna Frida Hatsue Modro (CPF XXX.730.342-XX); Aryhadne Ramos Vieira (CPF XXX.177.692-XX) e Carlaile Largura do Vale (CPF XXX.336.722-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.